Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDA PONTES RODRIGUES contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada em desfavor de RICARDO FERREIRA DA SILVA, por meio da qual foi deferido o pedido liminar de despejo, condicionando-o, contudo, ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueis mensais, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação. Confira-se: “Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, pois a autora é aposentada e percebe proventos junto ao INSS, conforme comprovam os documentos acostados aos autos. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto nos Arts. 59 da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Diante da alegação de inadimplência e prova do vínculo contratual, considero presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar o despejo imediato da parte locatária. Condiciono a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 aluguéis mensais. Depositados os três aluguéis, expeça-se mandado para a citação e intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. Caso não ocorra o depósito no prazo de cinco dias, será considerado que a parte desiste da tutela de evidência, hipótese em que não ocorrerá o despejo nesta fase processual e a citação ocorrerá da forma simples. Intime-se”. Inconformada com a exigência de caução para execução da medida, a Agravante alega que, no pedido liminar formulado na origem, solicitou que os valores inadimplidos fossem recebidos como caução, sobretudo porque superam a quantia correspondente a 3 alugueis. Sustenta, todavia, que o pedido sequer foi examinado pelo juiz a quo. Pede, assim, em liminar, que seja aceita a caução oferecida e, no mérito, confirmada a decisão. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve ser mantida como prolatada, pois se mostra em consonância com expressa previsão do artigo 59, § 1o da Lei 8245/91 e com a jurisprudência da Casa sobre a matéria, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DESPEJO. TERMINO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO DEPÓSITO DA CAUÇÃO. NECESSIDADE. ART. 59, § 1o, INCISO VIII E IX DA LEI DE LOCAÇÕES. 1. O Art. 59. § 1o da Lei de locações orienta que: Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) 2. A exegese da norma é resguardar o locatário de ações temerárias sem lastro probatório garantindo, assim, um valor mínimo em caso de ações sem fundamento. 3. No caso em apreço, faz-se necessário o depósito da caução do valor de três alugueis, já que é temerária a utilização de parte do suposto crédito para fins de garantir o juízo em caso de improcedência da ação, pois, estando a ação ainda em sua fase embrionária (sem a instauração do contraditório), não há maiores detalhes sobre o negócio jurídico com o agravado, sendo mais prudente que a parte autora/agravante, para os fins que almeja, proceda com o depósito do valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, como requerido de forma subsidiária 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1141742, 07095022320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir a segurança ao Juízo quando da concessão da liminar e, ao locatário, caso suas razões sejam acolhidas. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação da Agravante de que não tem condições para suportar mais esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade, pelo menos em princípio. Nesse contexto, sob um juízo de cognição sumária, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões nos termos do artigo 1.019, II do CPC. I. Brasilia, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual